Tribunal: STF
Processo: Rcl 47950
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega desrespeito pelo Juízo da Vara do Trabalho de MONTENEGRO/RS, nos autos da Ação trabalhista nº 0020707-48.2020.5.04.0261, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48/DF.
    O Reclamante narra os seguintes fatos da ação originária e argumentos de direito:
    “O Sr. ADAIR, autor na demanda originária, acima identificado, ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa ATRHOL, ora Reclamante, visando o reconhecimento de vínculo empregatício.
    Contestados os pedidos foram anexados contratos de afretamento, firmados com amparo na Lei 11.442/2007, pelo fato que o motorista – autor da referida reclamatória – possui inscrição na ANTT e trabalha com caminhão próprio, claramente caracterizado como Transportador Autônomo de Cargas – TAC.
    (...)
    Os contratos de afretamento firmados, e comprovada existência de trabalho autônomo pelo autor da reclamação trabalhista com veículo próprio e a inscrição na ANTT, caracterizam o motorista como Transportador Autônomo de Cargas - TAC, nos termos da Lei 11.442/2007.
    (...)
    Assim, a presente Reclamação pretende seja determinado a análise do preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/2007 seja feita pela Justiça Comum, que é competente para julgar causa envolvendo relação comercial.
    Frise-se que o próprio fato de ocorrer a instrução processual já é um descumprimento da decisão proferida na ADC 48, eis que nos termos da decisão proferida pelo Plenário do STF, estando preenchidos os requisitos existentes na Lei 11.442/2007, o vínculo é comercial, não havendo que se falar em vínculo trabalhista. Veja-se:
    (...)
    Assim, diante da decisão do STF, vinculante a todos os órgãos da justiça, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais do TAC deve iniciar-se na Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho.”
    Requer a concessão de medida liminar para cassar todos os atos praticados na Justiça do Trabalho, em especial a decisão reclamada, que indeferiu o requerimento para que fosse declarada a incompetência da Justiça do Trabalho com posterior remessa dos autos à Justiça Comum, para que seja realizada a análise prévia dos preenchimentos dos requisitos da Lei 11.442/2007, pois se trata de relação comercial.
    É o relatório. Decido o pedido liminar.
    Esta Suprema Corte, em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48, Relator Ministro Roberto Barroso, firmou-se o seguinte entendimento:
    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (DJe 16.4.2020).
    Em decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte a propósito de pretensões reclamatórias semelhantes à destes autos (Rcl 46.317/PE, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 46.069/ES, Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.982/ES, Ministro Roberto Barroso), restou assentado que cabe à Justiça Comum a análise dos pressupostos e requisitos legais dispostos na Lei nº 11.442/2007, e, havendo constatação de não preenchimento, a competência passaria à Justiça do Trabalho.
    Conforme salientado pelo Ministro Roberto Barroso na Reclamação 43.982/ES, o “exame dos autos da ação originária revela que a demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei nº 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes. É fora de dúvida, portanto, que seu julgamento pressupõe que se discuta a aplicação do art. 5º, caput, da Lei nº 11.442/2007, de acordo com o qual as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego. A ordem emanada da decisão paradigma abrange os casos em que se discute a aplicação desse dispositivo ao caso concreto, o que evidencia o provável equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.”
    Destaco, ainda, recente julgado desta Corte sobre a mesma questão, cuja ementa abaixo transcrevo:
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego.
    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 
    3. Agravo Interno provido (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021).
    Colhe-se dos autos que o órgão trabalhista reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas – TAC, regulamentado pela Lei 11.442/2007, nos seguintes termos:
    “Por ora, nada a deferir sobre o requerimento do réu para que seja declarada a incompetência desta especializada. A pretensão autoral é justamente no sentido de reconhecimento de vínculo empregatício. Se há ou não o vínculo, em razão das limitações trazida pela Lei 11.442/2007, é algo que será apreciado no mérito da ação.”
    Entendo que essa circunstância torna prudente a suspensão do processo trabalhista em análise até ulterior análise acerca do mérito desta ação reclamatória.
    Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 0020707-48.2020.5.04.0261.
    Comunique-se.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária nos endereços fornecidos pela autora, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator